Tribunal: TJSP
Processo: 2091892-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA AUTORIZANDO O DEPÓSITO DAS PARCELAS EM JUÍZO.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA. CORREÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DO "IGP-M." MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DESTA PARTE. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

DETERMINAÇÃO DE PARCELA INTEGRAL COM POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA AUTORIZANDO O DEPÓSITO DAS PARCELAS EM JUÍZO.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA. CORREÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DO "IGP-M." MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DESTA PARTE. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

DETERMINAÇÃO DE PARCELA INTEGRAL COM POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO INCONTROVERSO. PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO